Tribunal: TJES
Processo: 0004865-09.2020.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2023-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004865-09.2020.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BRITAMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
APELADO: ROGERIO SANTOS BRITO
RELATOR(A):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANTECIPADA DE PRODUÇÃO DE PROVAS – CARÁTER HOMOLOGATÓRIO – REQUISITOS LEGAIS – PRETENSÃO DE REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA – PROCESSO ORIGINÁRIO JÁ TRANSITADO EM JULGADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Preceitua o art. 381 e incisos, do Código de Processo Civil, que a produção antecipada da prova será admitida somente nos casos em que:
“I – haja fundado receio de que venha a tornar-se impossível ou muito difícil a verificação de certos fatos na pendência da ação; II – a prova a ser produzida seja suscetível de viabilizar a autocomposição ou outro meio adequado de solução de conflito; III – o prévio conhecimento dos fatos possa justificar ou evitar o ajuizamento de ação.”

2. Do cotejo acurado e paulatino dos autos
sub examine
, não se verifica qualquer das hipóteses previstas na legislação pertinente a consubstanciar o pleito de produção antecipada de prova.

3.
I
n casu
, não se trata de prova antecipada, notadamente porque a ação principal originária já transitou em julgado e se encontra em fase de cumprimento de sentença.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0004865-09.2020.8.08.0021

APELANTE: BRITAMAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

APELADO: ROGÉRIO SANTOS BRITO

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de “ação de produção antecipada de prova” ajuizada por BRITAMAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, ora Apelante, em face de ROGÉRIO SANTOS BRITO, ora Apelado.

Pela sentença de fls. 255/258, o MMº. Juiz de Direito
a quo
julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, por reconhecer a ausência de interesse processual, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais de fls. 262/274, requer-se a reforma da sentença, sustentando-se a existência de interesse processual, dada a necessidade de produção de prova pericial médica, cuja negativa na sentença vergastada implica em cerceamento de defesa.

A
quaestio iuris
posta

em discussão no presente recurso cinge-se em analisar se agiu com acerto, ou não, o MMº. Juiz de Direito
a quo
ao reconhecer a ausência de interesse processual da Apelante e, por conseguinte, julgar extinta a demanda em cotejo.

Pois bem.

Em que pese a irresignação recursal, de logo registro que a sentença deve ser mantida pelas razões que passo a expender.

Infere-se do relato exordial que a Apelante foi condenada ao pagamento de pensão vitalícia, no valor mensal de 1⁄2 (meio) salário mínimo, em favor do ora Apelado, no bojo do processo nº 0038640-11.2003.8.08.0021, cuja condenação já transitou em julgado e o feito se encontra na fase de cumprimento de sentença.

Entrementes, a Apelante ajuizou a presente “ação de produção antecipada de prova”, pretendendo a realização de nova perícia médica em face do Apelado, com vista a afastar a incapacidade parcial que subsidiou o seu pensionamento (do Apelado) na aludida ação indenizatória (nº 0038640-11.2003.8.08.0021) e, posteriormente, por meio de ação anulatória, exonerá-la (a Apelante) do encargo de pensionamento.

O MMº. Juiz de Direito
a quo
, por seu turno, ao prolatar a sentença hostilizada, consignou que
“a pretensão autoral voltada para antecipação de prova pericial como forma de desconstituir sentença já transitada em julgado não merece acolhida por ser incabível na espécie”
(fl. 257-verso).

Diante de tal panorama, o douto magistrado julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, dada a ausência de interesse processual, nos termos do art. 485, inc. VI, do Código de Processo Civil, à luz dos seguintes fundamentos:

“(...) Conforme relatado,
a autora formulou requerimento de tutela antecipada de prova pericial médica em desfavor do réu com o intuito de comprovar que não há incapacidade permanente no demandado, para assim, ajuizar demanda anulatória de pensão ou exoneração de pensão
. Além disso, aduz que não pretende discutir a ocorrência ou inocorrência do feito, tampouco as consequências jurídicas, mas sim viabilizar a autocomposição ou prévio conhecimento dos fatos a fim de justificar ou evitar ajuizamento de ação futura, nos termos do art. 381, incs. II e III, do CPC.

A demandante foi condenada ao pagamento de pensão mensal vitalícia em favor do réu, no bojo do processo de n. 0038640-11.2003.8.08.0021, no valor de 1⁄2 salário-mínimo, até a data em que ele complete 65 (sessenta e cinco) anos de idade, tendo em vista o acidente havido quando era menor de idade e contava com 12 (doze) anos de idade (vide fls. 34/41).

(...)

Como cediço,
a sentença na ação de produção antecipada de provas é meramente homologatória
,
não analisando a matéria de fundo a ser questionada na ação principal que dela eventualmente resultar
, incumbindo ao juiz daquela demanda apreciar o valor probante do material colhido de forma antecipada.

(...)

Feitos estes registros e centrando ao caso em questão,
ressai dos autos que a autora objetiva o deferimento por parte deste Juízo de realização de prova pericial no réu, com o intuito de comprovar que houve erro na sentença proferida nos autos de n. 0038640-11.2003.8.08.0021, ou que a incapacidade do autor teria cessado
.

(...)

Isso se dá,
pois ora alega pretender comprovar que o demandado nunca esteve incapacitado, embora a sentença proferida no feito e transitado em julgado tenha condenado a demandante ao pagamento de pensionamento mensal, entre outras verbas, ora alega a necessidade da realização da perícia para embasar o ajuizamento de futura ação anulatória ou exoneratória no tocante ao pagamento da pensão
.

(...)

Posto isto, considerando as teses autorais,
entendo que pretende, na verdade, submeter o requerido a nova prova pericial, com o intuito de desconstituir a sentença que lhe foi desfavorável.

(...)

Centrando ao caso em questão, pelo teor na narrativa autoral e dos documentos acostados na inicial,
concluo que a requerente não pretende produzir a prova, com supedâneo no art. 381, incs. II e III, do CPC.

A autora em nenhum momento sinaliza a viabilidade de conciliação, em especial, pelo fato da demanda principal tramitar em cumprimento de sentença
.
Outrossim, não tem o escopo de prevenir o ajuizamento da ação principal, ao revés, pretende desconsiderar perícia já produzida na ação originária.

Portanto, para o fim almejado pela requerente,
a via escolhida apresenta-se como inadequada, haja vista que pretende anular condenação já transitada em julgado, obrigando o réu submeter-se à realização de nova perícia, quando ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei (CF, art. 5º, II).

Ademais,
a via estreita escolhida pela demandante – produção antecipada de provas – cinge-se apenas a homologação da prova e não se admite defesa ou recurso.

O demandado, reforço, não está obrigado a comprovar nestes autos que permanece incapacitado, ou seja, produzir prova contrária a si próprio.

Logo,
ressai que a pretensão autoral voltada para antecipação de prova pericial como forma de desconstituir sentença já transitada em julgado não merece acolhida por ser incabível na espécie
.

(...)

Portanto, acolho a preliminar arguida pelo requerido, julgando extinto o processo sem resolução de mérito.” (Grifei).

Em que pese a irresignação recursal, de logo registro que a sentença deve permanecer hígida pelas razões que passo a expender.

Sobreleva o art. 381 e incisos, do Código de Processo Civil, que a produção antecipada da prova será admitida somente nos casos em que: “I – haja fundado receio de que venha a tornar-se impossível ou muito difícil a verificação de certos fatos na pendência da ação; II – a prova a ser produzida seja suscetível de viabilizar a autocomposição ou outro meio adequado de solução de conflito; III – o prévio conhecimento dos fatos possa justificar ou evitar o ajuizamento de ação.”

Nesta intelecção, o adiantamento probatório para qualquer meio de prova afigura-se direito assecuratório, desde que, em consonância com os requisitos elencados na legislação que rege a matéria.

Logo, a via estreita escolhida pela Apelante – ação de produção antecipada de prova – cinge-se apenas a homologação da prova, não havendo apreciação sobre o mérito acerca do fato controvertido, tampouco das respectivas consequências jurídicas, porquanto, neste procedimento, não se admite defesa ou recurso, salvo contra decisão que indeferir totalmente a produção da prova pleiteada pelo requerente originário (art. 382, §§2º e 3º, do Código de Processo Civil).

Do cotejo acurado e paulatino dos autos
sub examine
, não se verifica qualquer das hipóteses previstas na legislação pertinente a consubstanciar o pleito de produção antecipada de prova, eis que,
a contrario sensu
do aventado pela Apelante,
in casu
, não se trata de prova antecipada, notadamente porque a ação principal originária já transitou em julgado e se encontra em fase de cumprimento de sentença.

Neste contexto, tem-se que o intuito da Apelante é compelir o Apelado a submeter-se a nova prova pericial médica para, supostamente, rechaçar a primeira conclusão pericial, realizada em Juízo, acerca da sua incapacidade (do Apelado) e, por conseguinte, exonerá-la da condenação havida na ação pretérita (nº 0038640-11.2003.8.08.0021).

Na espécie, como visto, a produção antecipada de provas de fato não se justifica, porquanto a Apelante pretende, tão-só, desconstituir sentença transitada em julgado que lhe foi desfavorável (à Apelante), o que é defeso.

Com efeito, diante da ausência dos requisitos legais a amparar a via estreita da ação de produção antecipada de prova, há que se manter incólume a sentença objurgada, dada a ausência de interesse processual.

Ante o exposto, conheço do presente recurso interposto e lhe nego provimento.

Em consequência, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais de R$1.000,00 (mil reais) para R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) do valor fixado na sentença em desfavor da Apelante, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 22/08/2023 - Acompanho a relatoria.